Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. REPRESENTAÇÃO POR INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE DECLARADA PELA CÂMARA CRIMINAL DO TJDFT EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EXAME DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA. SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO MANEJADA. NÃO ADMISSÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TJDFT PARA JULGAR O FEITO EM FACE DA NÃO RECEPÇÃO DAS LEIS 6.577/79, 7.289/84 E 11.697/08 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA ADMITIDA, EM PARTE, E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A querela nullitatis insanabilis é uma ação declaratória, cujo objeto é a demonstração de vício insanável (error in procedendo) que macula a coisa julgada material. As hipóteses de seu cabimento são restritas e de gravidade extrema a macular o ato processual, não havendo possibilidade de sua convalidação, razão pela qual a ação de impugnação não se submete à preclusão temporal.
2. Admitida a ação apenas no que diz respeito à alegação de incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para julgar representação por indignidade de oficial militar integrante da Polícia Militar do Distrito Federal, com fundamento em afronta à Constituição Federal.
3. Mostra-se inadmissível a querela nullitatis insanabilis com fundamento na falta de razoabilidade e proporcionalidade da sanção aplicada pela perda do posto e da patente do oficial militar, pois se trata de alegação concernente a eventual error in judicando, não cognoscível na ação manejada.
4. No Distrito Federal, nos termos do artigo 8o, I, “m”, da Lei no 11.697/08, compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente as representações por indignidade para o Oficialato da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dos Territórios. 4.1. A exemplo do que ocorre em outros Estados da Federação, o Tribunal de Justiça no Distrito Federal e Territórios, substitui o Tribunal de Justiça Militar, já que este depende de lei específica para sua criação, desde que o efetivo militar ultrapasse vinte mil integrantes, como dita o artigo 125, § 3o, CF.
5. O artigo 142, § 3o, incisos VI e VII, da Constituição Federal, por sua vez, estabelece uma garantia ao oficial militar que é condenado definitivamente na justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade superior a dois anos, qual seja, a sua submissão à Tribunal competente para julgar se ele é indigno ou incompatível para o oficialato. 5.1. Na unidade da federação que não houver Tribunal Militar, como é o caso do Distrito Federal, o Tribunal de Justiça se converte nesse órgão julgador em tempo de paz.
6. O Governador do Distrito Federal é competente para representar em desfavor do oficial militar que foi reconhecido indigno para permanecer nas fileiras da corporação pelo Conselho de Justificação, sendo esse Tribunal de Justiça, igualmente, competente para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
7. Ação admitida, em parte, e julgada improcedente.